Tribunal: STF
Processo: ARE 1339458
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO PÚBLICOS. CIVIL. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI N. 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 810). POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA 905). ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA NO PONTO. COMPENSAÇÃO DO VALOR EXECUTADO COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO PERSEGUIDO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 373 DO CC. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator